Tribunal: TJMT
Processo: 0004027-81.2018.8.11.0044
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004027-81.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[BRUNA JOICE DA COSTA MONTEIRO - CPF: 056.676.041-08 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA - CPF: 063.159.831-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO VIANA DOS SANTOS - CPF: 004.126.971-30 (APELANTE), WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES registrado(a) civilmente como WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES - CPF: 040.652.081-06 (APELANTE), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), JHORDINY LUIS BERGAMASCHI - CPF: 053.477.641-80 (APELANTE), DANIEL CONCEICAO PASSARINHO - CPF: 074.453.561-18 (APELANTE), LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA - CPF: 068.067.461-60 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), Daniel Conceicao Passarinho (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Lucas Matteus Simzen Bizerra da Silva (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA JOICE DA COSTA MONTEIRO - CPF: 056.676.041-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA, LUCIANO VIANA DOS SANTOS, WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES, JHORDINY LUIS BERGAMASCHI, DANIEL CONCEICAO PASSARINHO, LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 155, §4º, I E IV, ART. 288 E ART. 157, §2º-A, I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – CONDENAÇÃO AMPARADA EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRECEDENTES – PLEITO PELA RESTITUIÇÃO VEICULAR – INVIABILIDADE – PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NAS PRÁTICAS DELITIVAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há falar em nulidade dos termos de reconhecimento fotográfico porquanto estes documentos não foram o único elemento de convicção a lastrear a condenação do apelante.

Nas hipóteses em que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo, inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios.

Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo delito.

A aplicação da detração na sentença deve ser feita nas situações em que seu reconhecimento implicar na alteração do regime prisional.

A reincidência impõe a fixação de regime prisional mais gravoso ao condenado.

A utilização do veículo apreendido para auxiliar a prática do crime de roubo narrado na inicial inviabiliza a restituição do bem ao seu proprietário (apelante).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004027-81.2018.8.11.0044

APELANTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA, LUCIANO VIANA DOS SANTOS, WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES, JHORDINY LUIS BERGAMASCHI, DANIEL CONCEICAO PASSARINHO, LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Paulo Henrique Barbosa
,
Wildson Marlos Pacheco Guimarães
,
Jhordiny Bergamaschi
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
,
Luciano Viana dos Santos
e
Daniel Conceição Passarinho
, em face da sentença penal proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do processo nº 4027-81.2018.811.0044, cujos termos julgaram
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo órgão acusador para:

a)

Condenar
o apelante
Daniel Conceição Passarinho
às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
;
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
em relação ao crime previsto no
art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal
;
01 (um) ano de reclusão
em relação ao crime previsto no
art. 288 do Código Penal
. Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre as condutas, estabeleceu-se definitivamente a pena do apelante
Daniel Conceição Passarinho
em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
50 (cinquenta) dias-multas
.

b)

Condenar
o apelante
Paulo Henrique Barbosa
às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
;
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
em relação ao crime previsto no
art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal
;
01 (um) ano de reclusão
em relação ao crime previsto no
art. 288 do Código Penal
. Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre as condutas, estabeleceu-se definitivamente a pena do apelante
Paulo Henrique Barbosa
em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
50 (cinquenta) dias-multas
.

c)

Condenar
o apelante
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
às penas de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
;
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
e;
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 288 do Código Penal
. Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre as condutas, a pena do apelante
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
foi fixada, em
definitivo
, em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multas
.

d)

Condenar
o apelante
Jhordiny Bergamaschi
às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
;
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
;
01 (um) ano de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 288 do Código Penal
. Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre as condutas, a pena do apelante
Jhordiny Bergamaschi
foi fixada, em
definitivo
, em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
50 (cinquenta) dias-multas
.

e)

Condenar
o apelante
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
às penas de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
;
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
e;
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 288 do Código Penal
. Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre as condutas, a pena do apelante
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
foi fixada, em
definitivo
, em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multas
.

f)

Condenar
o apelante
Luciano Viana dos Santos
às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
;
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
;
01 (um) ano de reclusão
em relação ao crime previsto no
artigo 288 do Código Penal
.

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre as condutas, a pena do apelante
Luciano Viana dos Santos
foi fixada, em
definitivo
, em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
50 (cinquenta) dias-multas
.

g)

Absolver
a acusada
Bruna Joyce da Costa Monteiro
, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, das imputações formuladas na denúncia em seu desfavor.

Inconformados,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
(ID 148324249),
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
(ID 148324251),
Daniel Conceição Passarinho
(ID 148324253),
Luciano Viana dos Santos
(ID 148324255),
Paulo Henrique Barbosa
(ID 148324304) e
Jhordiny Luís Bergamaschi
(ID 148324304) interpuseram recurso de apelação em face da sentença proferida nestes autos.

Em suas razões,
Paulo Henrique Barbosa
e
Jhordiny Luís Bergamaschi
pugnaram por suas absolvições, sustentando, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, a ausência de provas suficientes para manutenção da condenação (ID 148324304).

Por sua vez,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
pugnou (
i
) pela nulidade do seu reconhecimento fotográfico, (
ii
) pela nulidade
ab initio
do processo em face da ausência de exame de corpo delito, (
iii
) por sua absolvição pela prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa (ID 148324307).

De sua parte,
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
pugnou (
i
) pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, pela prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa e (
ii
) pela restituição do veículo gol, cor prata, ano 2016, modelo 2017, placa PXT-8089, (
iii
) pela aplicação da detração e (
iv
) imposição de regime de cumprimento de pena menos severo (ID 148324336).

Por seu turno,
Luciano Viana dos Santos
e
Daniel Conceição Passarinho
pugnaram (
i
) por suas absolvições, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, (
ii
) ou pela fixação das penas que lhe foram impostas no mínimo legal (ID 148324393).

As contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso foram pelo
não provimento
dos recursos de apelação interpostos (ID 148324323, ID 148324355 e ID 151830661).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
foi pelo
não provimento
dos recursos de apelação interpostos (ID 154339165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA, LUCIANO VIANA DOS SANTOS, WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES, JHORDINY LUIS BERGAMASCHI, DANIEL CONCEICAO PASSARINHO, LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Bruna Joice Da Costa Monteiro
(absolvida),
Daniel Conceição Passarinho
(apelante),
Jhordiny Luiz Bergamashi
(apelante),
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
(apelante),
Luciano Viana dos Santos
(apelante),
Paulo Henrique Barbosa
(apelante) e
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
(apelante), imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 288, art. 155, §4°, incisos I e IV, e art. 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em
concurso material
(ID 148324236 – pp. 11/14).

No que se refere ao crime de
associação criminosa
(art. 288, CP), a denúncia narrou: “[...]
no mês de novembro do ano de 2018, especificamente nos dias 04 e 05 de novembro, nesta cidade de Paranatinga/MT, os denunciados [...] associaram-se com o fim específico de cometer crimes, notadamente furto agência do Banco do Brasil S.A
”.

Acerca do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, I e IV, CP), a inicial acusatória afirmou:

Infere-se que, no dia 04 de novembro de 2018, em horário não preciso, na agência do Banco do Brasil de Paranatinga/MT, os denunciados [...], agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, mediante destruição/rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis consistentes em aparelhos de DVRs (gravador digital de vídeo), a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil) reais em moedas, bem como as armas de fogo que eram utilizadas pelos vigilantes da referida agência, totalizando o valor de R$ 36.539,50 (trinta e seis mil e quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) em prejuízo da agência do Banco do Brasil, conforme boletim de ocorrência de fl. 53, termos de declarações de Aécio Figueiredo da Silva (fl. 17) e termo de declarações de Robervan Ferreira Lima (fls. 14 e 100).

Segundo restou apurado, os denunciados, previamente ajustados, em divisões de tarefas, deslocaram-se até o Banco do Brasil S.A desta cidade de Paranatinga/MT e, no intuito de executar o crime de furto por eles arquitetado, arrombaram a parede da agência bancária, inutilizaram/deterioraram os alarmes, um dos cofres e as câmeras de vigilância do local e, em seguida, e subtraíram os objetos acima descritos. Após, empreenderam fuga do local.

Por fim, em relação ao crime de
roubo qualificado na modalidade tentada
(art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), a exordial imputou as seguintes condutas:

Extrai-se, também, que, no dia seguinte, (05/11/2018), por volta da
05h30min, no Banco do Brasil da cidade de Paranatinga/MT, os denunciados [...], com unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentaram subtrair bens do Banco do Brasil desta cidade e, posteriormente, empregaram violência contra as vítimas/policiais militares João Batista Farias Junior e Diogo Dias de Ávila, efetuando disparos de arma de fogo, não logrando êxito em alvejá-los por circunstâncias alheias às suas vontades.

No dia acima descrito, um dia após a prática do crime previsto no 2° fato, parte do bando, em divisões de tarefas, deslocaram-se até o Banco do Brasil S.A desta cidade e, de posse de ferramentas, começaram a serrar o cofre, oportunidade em que o vigilante da agência, que passou a noite no local, escutou os barulhos e acionou a polícia militar.

Neste ínterim, outro grupo de denunciados ficou em pontos estratégicos da cidade, cada qual vigiando a movimentação de guarnição policial para, caso houvessem movimentações em direção ao banco, estes pudessem avisar o bando com antecedência, visando, tão somente, ao sucesso na empreitada criminosa.

Uma vez acionados, os policiais foram até a agência e ao chegarem no recinto, verbalizaram com os coautores do crime e, estes, como resposta, empregaram violência contra as vítimas/policiais militares João Batista Farias Junior e Diogo Dias de Ávila, efetuando disparos de arma de fogo, não logrando alvejá-las por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta, ainda, nos autos que os denunciados estavam previamente ajustados com o fim de cometerem os crimes supramencionados, urna vez que praticaram a conduta criminosa mediante distribuições de tarefas, quais sejam: carregar ferramentas, fornecer a residência para abrigar os denunciados antes e depois do crime, vigiar a movimentação da guarnição policial durante a ação delituosa, dirigir o veículo para dar fuga aos executores dos crimes, além de avisar os comparsas de possíveis aproximações de polícia ao banco.

A denúncia foi formulada com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial nº 207/2018/DP-Paranatinga/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2018.344014 (ID 148324236 – pp. 19/21), nas declarações do PMMT
João Batista Farias Júnior
(ID 148324236 – pp. 28/29), do PMMT
Diogo Dias de Ávila
(ID 148324236 – p. 30), do gerente de serviços do Banco do Brasil
Robervan Ferreira Lima
(ID 148324236 – pp. 31/32), do vigilante
Aécio Figueiredo da Silva
(ID 148324236 – pp. 34/35), de
Paulo Rodrigues Passarinho
(ID 148324236 – pp.37/38), nos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 148324236 – pp. 41/49).

De acordo com as declarações do gerente de serviços do Banco do Brasil
Robervan Ferreira Lima
, no dia 04/11/2018 (domingo), uma funcionária da agência bancária comunicou que algo anormal poderia estar acontecendo no local, motivo pelo qual foi até o local e constatou que alguém destruiu parte da parede e entrou na agência bancária. A testemunha afirmou que um dos cofres tinha sido cerrado e as câmeras de segurança haviam sido desativas. Mencionou que no local encontrou uma manta de alumínio geralmente utilizada para que sensores de presença de calor não captem alguma movimentação e que além das sirenes de alarme terem sido desativadas, houve a subtração dos DVR’s (ID 148324236 – pp. 31/32).

Relatou que em virtude da parede da agência bancária não ter sido reparada, um dos seguranças do banco pernoitou no estabelecimento e, na madrugada do dia 05/11/2018 (segunda-feira), o vigilante escutou barulhos de passos e aparelhos de corte, tendo imediatamente acionado a Polícia Militar. Informou que logo após, o segurança disse ter ouvido o barulho de disparos de arma de fogo (ID 148324236 – pp. 31/32).

Em seu depoimento, o vigilante
Aécio Figueiredo da Silva
confirmou que pernoitou na agência do Banco do Brasil em razão da parede do prédio não ter sido restaurada e que permaneceu na cozinha do local, de onde ouviu alguns passos durante a madrugada do dia 05/11/2018. Disse que após os primeiros ruídos alguém chutou a porta de onde estava, mas não conseguiu abri-la. Relatou que em seguida ouviu um barulho semelhante ao de um aparelho utilizado para cortar cofres. Informou que diante disso ligou para a Polícia Militar comunicando o fato. Esclareceu que minutos depois escutou os policiais na porta da frente lhe chamando, ato notado pelos suspeitos que fugiram do local. Aduziu que ouviu disparos de arma de fogo do confronto dos criminosos com os policiais militares. A testemunha sublinhou não ter conseguido ver nenhum dos suspeitos e que não tentou impedir o delito, pois as armas dos vigilantes haviam sido subtraídas no furto ocorrido no dia anterior (ID 148324236 – pp. 34/35).

Por sua vez, o PMMT
João Batista Farias Júnior
informou que sua guarnição recebeu a ligação do vigilante da agência bancária informando que pessoas estavam no local com ferramentas para romper o cofre do local e subtrair valores financeiros. Ao chegarem ao Banco do Brasil, os policiais verbalizaram para os suspeitos saírem do banco, contudo os criminosos disparam contra os policiais militares e empreenderam fuga pelos fundos do estabelecimento comercial. Informou que a aproximadamente duas quadras do local do crime, perderam contato visual com os suspeitos (ID 148324236 – pp. 28/29).

O PMMT
João Batista Farias Júnior
informou que em continuidade às diligências, sua guarnição abordou um
veículo

gol, cor prata, placa PTX-8089
, em sentido à cidade de Gaúcha do Norte/MT, em virtude de atitudes consideradas suspeitas. Informou que durante a entrevista, o suspeito
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
disse que estava na cidade para visitar um amigo de nome
Daniel
e que estava retornando para a cidade de Cuiabá/MT. Entretanto,
os policiais militares anotaram que apesar de sua declaração, o suspeito estava em sentido contrário ao da capital do Estado
(ID 148324236 – pp. 28/29).

Durante a busca veicular, os agentes da lei encontraram uma nota de compra de ferramenta tipo martelete (ID 14324236 – p. 23) e ao verificar a ficha criminal do suspeito, verificaram a existência de passagens policiais pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo. O PMMT
João Batista Farias Júnior
mencionou ainda que
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
informou que estava na casa de
Daniel
(
Daniel Conceição Passarinho
), localizada no bairro Colina Verde, para onde a guarnição se deslocou (ID 148324236 – pp. 28/29).

No local, o pai de
Daniel Conceição Passarinho
, Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
disse que
três pessoas estranhas
foram até sua residência junto com seu filho (
Daniel Conceição Passarinho
) onde deixaram um
veículo Sandero, placa OBP-6344
em sua garagem. Após cumprirem outras diligências e voltarem ao local, os policiais notaram que o referido automóvel não estava mais no local (ID 148324236 – pp. 28/29).

Por esse motivo, a guarnição contatou policiais militares na cidade de Primavera do Leste/MT, que conseguiram abordar o mencionado veículo com os ocupantes
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
, ambos da cidade de Cuiabá/MT e com passagens pelos crimes de roubo. No interior do veículo, os policiais encontraram roupas sujas e molhadas (ID 148324236 – pp. 28/29).

Por fim, o PMMT
João Batista Farias Júnior
disse que na Delegacia de Polícia recebeu foto dos suspeitos presos em Primavera do Leste/MT (
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
) e os reconheceu como sendo os suspeitos que estavam no Banco do Brasil (ID 148324236 – pp. 28/29). O termo de reconhecimento fotográfico assinado pelo PMMT
João Batista Farias Júnior
foi devidamente acostado ao feito (ID 148324236 – pp. 41/42). As declarações do PMMT
João Batista Farias Júnior
foram ratificadas pelo PMMT
Diogo Dias de Ávila
(ID 148324236 – p. 30). O termo de reconhecimento fotográfico assinado pelo PMMT
Diogo Dias de Ávila
foi acostado ao feito (ID 148324236 – pp. 43/44).

Perante a autoridade policial, o Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
afirmou ser pai do suspeito
Daniel Conceição Passarinho
, que havia alugado uma casa ao lado de sua residência. Disse que no sábado pela manhã
apareceram três rapazes
que não conhecia e ficaram na residência de seu filho. Diante desta informação, os investigadores apresentaram fotos de
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos, os quais foram reconhecidos como sendo os que foram até a casa de seu filho
(ID 148324236 – pp. 37/38).

Após, o Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
informou que os policiais foram até sua casa a procura de seu filho
Daniel Conceição Passarinho
, onde foram informados de que ele não morava mais no local e sim na casa ao lado. Disse que como não havia ninguém em casa, os policiais saíram. Esclareceu que logo após a saída dos policiais, um dos rapazes, identificado como
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
, chegou ao local, pegou um veículo de cor prata e saiu. A testemunha pontuou que na madrugada daquele dia, por volta das 04 horas da manhã, escutou esse veículo entrando na casa de seu filho (ID 148324236 – pp. 37/38).

A testemunha
Paulo Rodrigues Passarinho
reconheceu
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
por meio de fotografias acostadas aos autos (termo de reconhecimento – ID 148324236 – PP. 45/46).

Em seus interrogatórios perante a autoridade policial os suspeitos
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
(ID 148324236 – pp. 51/53),
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
(ID 148324236 – pp. 102/104),
Luciano Viana dos Santos
(ID 148324236 – pp. 107/109), presos em flagrante,
negaram a prática dos delitos perpetrados na agência do Banco do Brasil de Paranatinga/MT
.

Em 06/11/2018, a Polícia Militar foi informada por meio de
denúncia anônima
que
Paulo Henrique Barbosa
estaria envolvido no crime ocorrido na agência do Banco do Brasil de Paranatinga/MT e que sua residência seria ponto de venda de drogas. Em virtude dessa informação, policiais militares foram até à quitinete em que estava residindo e, com autorização da proprietária, entraram no local e encontraram uma caixa de moedas com a inscrição CRLV –
suposta alusão ao comando vermelho
– e receberam a informação da intensa movimentação de pessoas no local na noite anterior (boletim de ocorrência nº 2018.346057 – ID 148324236 – pp. 128/129).

Em virtude destas informações, os policiais militares realizaram a vigilância do suspeito
Paulo Henrique Barbosa
e prenderam-no em um hotel, tendo sido apreendido em seu quarto uma porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em notas (ID 148324236 – pp. 133/134). No local em que o suspeito
Paulo Henrique Barbosa
foi preso também estava a Sra.
Bruna Joyce da Costa Monteiro
que, ao ser ouvida perante a autoridade policial, disse conhecer o suspeito de um bar em que trabalhava como garota de programa. Informou que após começaram um relacionamento. Disse que na noite de domingo para segunda (do dia 04 para o dia 05 de novembro de 2018), após terminar de trabalhar, por volta da meia-noite foi para o bar do
Hotel Danúbio
, onde ligou para
Paulo Henrique Barbosa
que também dormiu no local.

Relatou ter ficado muito bêbada e que discutiram, mas não se recordou por qual motivo e que
entre as 04 e 05 horas da manhã
,
Paulo Henrique Barbosa

saiu do hotel e não soube dizer para onde ele foi
. Após relatou
“[...]
Com relação a essa conversa que fala que GO estava perto do banco, a declarante esclarece que no momento em que GO saiu do hotel após terem discutido, disse que DANIELZINHO tinha lhe chamado para ir no cachorro quente perto do banco
;
QUE depois de GO ter saído do hotel, ouviu disparos de tiros vindo da direção do banco, se assustou
.
Logo depois GO chegou no hotel assustado contando sobre os disparos
. Segundo GO, estava chegando para falar com DANIELZINHO, que estava no telefone, quando ouviram os tiros. DANIELZINHO saiu correndo, momento em que GO voltou para o hotel; QUE depois disso, a declarante continuou no hotel e GO acha que foi para a casa da mãe
[...]” (sic – ID 148324236 – pp. 141/142).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Paulo Henrique Barbosa negou a participação no crime praticado
em desfavor do Banco do Brasil e afirmou ter conhecimento de que
Daniel Conceição Passarinho deu cobertura aos criminosos e estava “à frente de tudo”
(ID 148324236 – pp. 144/146).

Em suas declarações,
Paulo Henrique Barbosa
aduziu: “[...]
QUE perguntado sobre seu envolvimento no assalto do banco do Brasil, o interrogado respondeu que não tem nenhum envolvimento; QUE perguntado sobre a participação de DANIELZINHO, o interrogado respondeu que sabe que ele deu cobertura para os assaltantes e está na frente de tudo; QUE perguntado sobre sua relação com MULAMBO, o interrogado respondeu que o' conheceu a pouco tempo, e que ele apadrinhou DANIELZINHO e ia apadrinhá-lo; QUE MULAMBO te ligou dizendo para ficar ligado que a cidade ia ter muita polícia, pois uns caras iam vir roubar o banco;
[...]
” (ID 148324236 – pp. 144/146).

Após,
Daniel Conceição Passarinho
compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia e
não apenas admitiu a participação no crime, como esclareceu a organização e dinâmica dos fatos
(ID 148324236 – pp. 148/150).

Em seu interrogatório,
Daniel Conceição Passarinho
esclareceu: “
QUE perguntado seu envolvimento no furto da Agência do Banco do Brasil, o interrogado respondeu que o cara do Gol (
WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES
) ligou em seu celular no domingo por volta das 16:00h, querendo um apoio aqui em Paranatinga, perguntando se o interrogado tinha uma casa. O interrogado disse a ele que tinha uma casa, que dava para ele ficar. O cara do Gol quando ligou estava em Cuiabá; QUE o cara do gol chegou por volta de 22:00h na cidade e ligou novamente para o interrogado que lhe orientou a chegar em sua casa no bairro Vida Nova. [...];
QUE depois disso deixou o cara do gol na casa que lhe arrumou e foi para a casa da "Poco", sua atual mulher
;
QUE no outro dia acordou por volta das 07:00h, quando um mototaxi chamado Junior, levando um cara baleado na perna de raspão
. Esse cara chegou sem portar nada, nenhuma bolsa ou objeto; QUE então o interrogado deu apoio para o cara, entrou com ele para dentro de casa. Passado mais ou menos meia hora, o interrogado fugiu para o "mato" com medo da polícia, deixando o cara baleado na casa com sua mulher, a Poco; QUE estava no mato quando sua mulher ligou dizendo que um homem com uma mulher e uma menina, aparentando ser uma família, chegou em um camionete S10 e resgatou o cara baleado;
QUE o interrogado continuou relatando que durante a meia hora que ficou com o cara baleado na casa, conversaram sobre a parte que o interrogado ia receber
.
Segundo o interrogado, esse cara baleado disse que estava com duas armas de fogo e que ao chegar em Cuiabá e conversar com os caras, ia entrar em contato com o interrogado para depositar a sua parte
; QUE perguntado como fugiu para o mato, o interrogado disse que já tinha uma motocicleta do seu irmão RONI na casa, para ser usada. Pois, segundo o interrogado, ligou para o seu irmão e pediu a moto emprestada para fugir, pois a polícia estava atrás dele;
QUE nessa fuga para o matagal, foi junto GAUCHINHO, que segundo o interrogado estava também na casa junto com o cara baleado; QUE perguntado, sobre a participação de GAUCHINHO no furto, o interrogado respondeu que ele chegou em sua casa no domingo, onde ficou o dia todo. A noite GAUCHINHO saiu dizendo que ia sair com os caras (se referindo aos caras que furtaram o banco), retornando de madrugada
. Quando estavam escondidos no matagal, GAUCHINHO disse que ficou de "olheiro" para os caras durante o furto na agência;
QUE perguntado a participação de GO, o interrogado respondeu que ele também ficou dando apoio perto do banco, durante a entrada dos outros caras
. Comentou que trocou mensagens com GO quando estava foragido no matagal, onde ele disse que o "bagulho tinha sido louco" e que tinha dado apoio para os caras entrarem no banco; QUE perguntado sobre o carro Sandero visto na casa do interrogado pela polícia, que posteriormente foi preso em flagrante na cidade de Primavera do Leste com os dois suspeitos de furtarem o banco, o interrogado respondeu que não sabe desse carro Sandero, apenas sabe do cara do gol que ficou na sua cas
a” (sic –

ID 148324236 – pp. 148/150).

Ou seja, de acordo com estas declarações tem-se que (
i
) o interrogando
Daniel Conceição Passarinho
prestou apoio ao grupo criminoso fornecendo uma casa em auxílio à empreitada criminosa, (
ii
) que

Wildson Marlon Pacheco Guimarães
o contatou pedindo a residência, (
iii
) que o crime foi praticado com a participação de um indivíduo chamado de
Gauchinho
(identificado posteriormente como
Jhordiny Luiz Bergamaschi
), até então não citado durante as investigações, (
iv
) que
Paulo Henrique Barbosa
e
Gauchinho
prestaram auxílio ao crime do lado de fora, dando apoio/olheiros
e que (
v
) um dos suspeitos teria sido atingido por disparo de arma de fogo.

O moto-taxista
Júnio Mattiazzo
informou que no dia 05/11/2018, por volta das 09 horas, outro moto-taxista (Maciel Leandro da Cruz) chegou com um rapaz e pediu para que o levasse até o bairro Vida Nova. Afirmou que após deixou o passageiro na segunda rua do Bairro Vida Nova, tomando conhecimento apenas posteriormente, por meio de terceiros, de que o sujeito estava ferido em razão do disparo de uma arma de fogo. Relatou, todavia, que não notou qualquer sangramento ou sujeita. Informou que não tinha conhecimento sobre o roubo ao Banco do Brasil e que nunca tinha visto aquele passageiro antes (DI 148324236 – pp. 155/156).

Em continuidade às investigações, a autoridade policial colheu o depoimento da Sra.
Celiane Fernandes dos Santos
, namorada de
Daniel Conceição Passarinho
, que mencionou:
“[...]
QUE questionada a respeito do homem que chegou em sua residência na segunda de manhã levado por um mototaxista, a declarante relata que estava dormindo com DANIELZINHO em sua residência, somente os dois estavam na casa. Quando foi por volta de 07:00h o mototaxista chegou e buzinou até que DANIELZINHO saiu da casa e ficou conversando com o homem que o mototaxista havia trazido, por cerca de meia hora. A declarante conta que não saiu da casa, ficou lá dentro fazendo café;
QUE depois de passado cerca de meia hora conversando, DANIELZINHO entrou para dentro junto com esse homem. Lá dentro os dois continuaram a conversa em tom baixo de modo que a declarante não ouviu o que estavam conversando; QUE em seguida DANIELZINHO chegou para a declarante e disse que ia sumir, ia para dentro do mato
. A declarante chegou a questionar o porquê, mas ele só disse que depois ia voltar; QUE DANIELZINHO fugiu para o mato, deixando o homem em sua casa, onde ficou esperando pelo resgate. Em seguida a declarante conta que foi para a casa de sua mãe deixando o homem em sua casa, que ficou trancada, ficando o homem do lado de fora no quintal; QUE viu quando uma camionete S10 cor prata chegou para pegar o homem. Era uma mulher aparentando ter entre 20-25 anos de idade, que chegou

pegou o homem, por volta de 19:00h, já escurecendo; Que perguntado sobre o homem que ficou em sua casa, a declarante relata que aparentava também ter 20-25 anos de idade, cor morena, estatura alta e magro. Não aparentava estar baleado, pois não havia nenhuma marca de sangue e andava normalmente; QUE perguntado se DANIELZINHO passou a noite em sua casa de domingo para segunda, a declarante relata que ele trouxe um cachorro-quente a noite, por volta de 20:00h de domingo, logo em seguida saiu de casa, voltando na madrugada, quando se deitou para dormir. E no amanhecer acordaram com o mototaxista buzinando
” (sic – ID 148324236 – pp. 157/158).

Em 07 de novembro de 2018,
Jhordiny Luis Bergamaschi
compareceu espontaneamente perante a autoridade policial e
confirmou seu envolvimento nos delitos praticados contra o Banco do Brasil
relatando que: “[...]
na noite do dia 04/11, estava na casa de Daniel quando os caras de do Gol e do Sandero chegaram na casa do DANIELZINHO.
QUE na madrugada do dia 04-05, o interrogado saiu com os caras do Sandero (LUCAS MATEUS E LUCIANO VIEIRA - RECONHECIDO PELO INTERROGADO ATRAVÉS DE FOTO ANEXA)
, mas nega que tenha saído para fazer o reconhecimento da cidade com eles. QUE o interrogado afirma que apenas pegou uma carona com eles até a praça central, nas proximidades do Sheicão,
que sua função àquela hora era verificar a movimentação dos policiais na cidade, que se avistasse algum movimento dos PM's ou Civil, o interrogado deveria ligar (não se recorda do número de telefone ou nome) e avisar os caras do Sandero
.
QUE foi o próprio DANIELZINHO quem "recrutou" o interrogado para ficar de "olheiro" no assalto
. QUE por sua participação (ajuda), receberia um "x" em entorpecentes, que não receberia dinheiro. QUE o interrogado apesar de estar em um local estratégico, não viu a viatura da PM subir rumo à rua do banco, pois "eles" não seguiram pela Av. Brasil/Bandeirantes. QUE somente ouviu os tiros e neste intervalo saiu correndo. QUE foi para sua casa na Cohab para consumir drogas para se acalmar.
QUE por volta das 04 ou 05 horas da manhã, o interrogado brigou com a esposa e saiu de casa, neste momento encontrou DANIELZINHO na rua e ambos foram para a casa dele (Daniel)
. QUE por volta das 07:00 um mototaxista chegou trazendo um cara baleado de raspão na perna, que a essa altura, os "caras" do Sandero já tinham ido embora da casa de Daniel. QUE temendo ser flagrado pela Polícia Militar e/ou Civil, o interrogado juntamente com DANIELZINHO fugiram e se esconderam no matagal. QUE questionado se do assalto os suspeitos conseguiram levar valores do banco, o interrogado relata que pelo que soube, eles levaram somente os revólveres, que segundo o interrogado, esse cara da perna baleada é quem teria levado as armas quando foi "resgatado" por uma mulher que conduzia uma S10.
QUE a função de DANIELZINHO no assalto era ceder a casa para os caras ficarem aqui na cidade
” (ID 148324236 – pp. 164/166).

Após seu interrogatório, o apelante
Jhordiny Luis Bergamaschi
reconheceu
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
por meio de fotografias acostadas aos autos (termo de reconhecimento – ID 148324236 – pp. 168/170).

Em seu
segundo interrogatório
,
Luciano Viana dos Santos
afirmou ter mentido em suas primeiras declarações e
confessou seu envolvimento nos delitos investigados pela Polícia Civil
mencionando:

“
QUE segundo o indiciado, afirma ter mentido no primeiro interrogatório e por livre espontânea vontade resolveu contar toda a verdade a respeito do arrombamento do Banco do Brasil; QUE no domingo dia 04/11/2018, por volta' das 19:00hrs recebeu uma ligação via whatsapp, de uma pessoa identificado por CADE, perguntando se o mesmo toparia urna parada, dizendo que era coisa boa, envolvia muito dinheiro, que seria um arrombamento no banco do Brasil de Paranatinga;
QUE o suspeito lhe disse que sua participação seria apenas para levar as ferramentas ate o local, e deixar com os comparsas que já estariam aguardando as ferramentas
; [...]; QUE afirma também que no mesmo dia foi colocado em um grupo, denominado SEM CAMISA; QUE após conversarem, e acordado que o pagamento seria feito depois do arrombamento e dependendo de quantos eles iriam conseguir, o indiciado aceitou a proposta e foi ate o ginásio, no bairro Jd Glória 2, onde um veiculo Sandero de cor prata, estava estacionado, com a chave na ignição QUE o indiciado foi até o posto de gasolina, na saída para chapada do Guimarães, na rua de cima, tinha um mini bug velho, onde as ferramentas estavam escondidas; QUE neste dois local não tinha ninguém por perto, porem o mesmo não sabe informar quem deixou tanto o carro quanto as ferramentas no local; QUE o indiciado pegou as ferramentas e veio para Paranatinga; QUE chegou em Paranatinga, por volta das 02:00hrs da manha; QUE ao chegar na cidade a gasolina do carro acabou;, QUE o indiciado ligou para o JHORDINY LUIZ BERGAMASCHI, vulgo, GAUCHINHO, pedindo a gasolina, pois não tinha como chegar na residência conforme combinado; QUE logo em seguida GAUCHINHO chegou no local e lhe arrumou 12 litros de gasolina, e então o indiciado acompanhou GAUCHINHO até residência do DANIEL CONCEIÇÃO PASSARINHO, vulgo, DANIELZINHO; QUE ao chegar na residência, entregou as ferramentas para os comparsas e logo saiu do local, indo para o posto de gasolina, esperar abrir para poder abastecer e ir embora; QUE quando estava no posto de gasolina Ibigui, escutou vários tiros e uma guarnição da policia chegando ao local; QUE o indiciado permaneceu conversando com o guarda do posto, onde o mesmo lhe informou que se tratava de um assalto ao banco; QUE após cessarem os tiros, o indiciado foi para o outro posto que fica próximo a ponte do vila concórdia, onde conseguiu abastecer e então foi novamente na casa do DANIELZINHO saber se todos estavam todos bem, se ninguém ficou ferido; QUE ao chegar na casa do DANIELZINHO, o mesmo não se encontrava, e então foi informado por um vizinho que DANIEL estava na casa da namorada; QUE neste momento recebeu uma ligação de LUCAS dizendo que estava no mato e que estava baleado, pedindo para o indiciado ir lhe buscar; QUE o indiciado negou-se a ir no mato buscar LUCAS; QUE o indiciado foi ate a casa da namorada e lá conversou com DANIEL, juntamente com GALICHINHO, enquanto estava na casa de DANIEL, LUCAS chegou correndo e pediu uma carona para o indiciado para voltar para Cuiabá; QUE o indiciado ficou com medo de levar LUCAS, mas acabou aceitando; QUE ao retornarem na casa do DANIEL, um vizinho lhe contou que uma equipe da policia esteve na casa e viu o carro estacionado no quintal; QUE mesmo assim o indiciado resolveu ir embora; QUE chegando em Primavera do Leste, foram abordados por uma GUPM onde foram apreendidos; QUE afirma que ate então não conhecia ninguém do bando', que veio conhecer LUCAS, DANIELZINHO e o GAUCHINHO no dia do arrombamento, já aqui na cidade; QUE o indiciado afirma que veio sozinho de Cuiabá. QUE soube que viriam mais três de Cuiabá, para fazerem esse arrombamento pelo grupo, no total vieram em quatro suspeitos; QUE sua participação nesse arrombamento foi somente trazer as ferramentas de Cuiabá para DANIELZINHO, aqui em Paranatinga” (ID 148324236 – pp. 173/176).

Da mesma forma,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
admitiu ter mentido em seu primeiro interrogatório e
confessou a sua participação no roubo ao Banco do Brasil de Paranatinga/MT
. Na oportunidade afirmou:

“QUE o interrogado afirma que participou do assalto no Banco do Brasil neste município; QUE no domingo dia 04/11/2018, estava na lagoa Trevisan, em Cuiabá, quando viu uma roda de pessoas (não sabe informar o nome das pessoas), comentando que haviam tentado roubar um banco aqui em Paranatinga, que haviam cortado um cofre e conseguido roubar um valor de R$25.000,00(vinte e cinco mil) e que haviam deixado um cofre para trás; QUE então uns dos caras (que não sabe informar o nome) perguntou se ele tinha coragem determinar a "fita" aqui em Paranatinga, que o interrogado respondeu que sim, que então os "caras" lhe disseram que ele podia ir ate saída de Chapada que teria um rapaz lhe esperando para vir para este município; QUE no mesmo instante o interrogado chamou um moto taxi e foi ate o local combinado; QUE ao chegar no local, encontrou um veiculo gol, com dois rapazes dentro, que também não sabe informar o nome dos suspeitos; QUE chegou na cidade por volta das 02:00hrs da manha; QUE já foram direto para o Banco do Brasil; QUE ao chegar no local, o indiciado pulou o muro juntamente com outro suspeito, não se lembra o apelido, parece se chamar de "PIROSCA" com as ferramentas em mão; QUE o comparsa começou a serrar o cofre que fica em baixo da escada, enquanto o indiciado ficou analisando o local; QUE meia hora depois, avistaram a policia chegando no local e começaram a atirar em direção aos suspeitos, momento que o indiciado pulou o muro e saiu correndo, entrando dentro de um rio, completamente perdido, pois afirma não conhecer a cidade; QUE mais tarde, recebeu uma localização no celular, de um numero desconhecido, da casa onde os restante do bando estavam lhe esperando; QUE então o interrogado foi ate a casa do DANIELZINHO, onde estavam um veiculo sandero no aguardo; QUE esse veiculo sandero, foi usado para trazer as ferramentas, e quem conduzia era o LUCIANO; QUE o interrogado afirma que não conhecia ninguém que participou do assalto, que foi conhecer somente no dia e que acredita que tudo deu errado por que não foi planejado, foi tudo decidido na hora; Que ao chegar na casa onde estava o sandero, o indiciado juntamente com LUCIANO, abriram fuga sendo pego em Primavera do Leste; QUE de Cuiabá, vieram em quatro suspeitos para realizar esse arrombamento, o indiciado e mais dois vieram no gol e o Luciano veio no Sandero, trazendo as ferramentas; Que afirma que ninguém estava armado, pois o que eles vieram fazer foi um arrombamento e não assalto; Que segundo o indiciado, os que foram pego aqui, DANIELZINHO e GO, afirma não ter nenhum tipo de contato e nem conhecia os mesmo antes do arrombamento” (sic – ID 148324236 – PP. 177/179).

Por fim,
Daniel Conceição Passarinho
complementou seu interrogatório anterior dizendo: “
QUE WILDSON MARLON PACHECO GUIMARÃES, conseguiu o número do celular do interrogado por meio de NATÁLIA, ex-mulher do Gó (Paulo Heinrique); QUE WILDSON lhe ligou falando que NATÁLIA tinha indicado o interrogado para WINDSON, pois ele possuía uma casa para dar suporte a ele; QUE o interrogado questionou a WINDSON o motivo pelo qual queria a casa, tendo ele dito que iriam furtar o banco e iriam dividir o resultado do furto; QUE o interrogado cedeu a casa, mas não ficou lá no local; QUE WINDSON chegou no sábado a noite, juntamente com mais três pessoas, mas não sabe os nomes deles, apenas sabe que são os dois que foram presos em Primavera do Leste (Luciano e Lucas), o condutor do Gol (Widson) e um outro identificado apenas como "GEREMIAS", que segundo declarante, levou um tiro durante o assalto na madrugada de segunda-feira; QUE o cabeça da ação criminosa é conhecido como TIO QUEIXADA, [...]; QUE na madrugada de domingo, apenas WINDSON, LUCIANO, LUCAS e GEREMIAS foram ao Banco; QUE depois do furto eles sumiram; QUE acredita que eles retornaram a Cuiabá; QUE no Domingo a tarde Wildson ligou para o interrogado e perguntou da chave da casa, tendo o interrogado dito que estava no imóvel e que eles poderiam utilizar novamente; QUE desta vez eles vieram em dois carros (Gol prata e um Sandero prata); QUE o Gol chegou primeiro trazendo três deles e o Sandeiro veio apenas com um deles trazendo as ferramentas; QUE no domingo após o furto eles ligaram para o declarante e disseram que havia furtado "dois oitão" (02 revolveres calibre .38) e que iriam lançar (pagar) a sua parte, que era para ele abrir uma conta bancária; QUE em nenhum momento eles falaram em valores, nem quanto eles levaram, nem quanto eles iriam lhe pagar; QUE a sua única participação foi a de ceder a casa para eles ficarem; QUE não atuou nem. como olheiros deles; QUE na segunda-feira de manhã estava na casa de sua esposa quando um moto-taxi deixou um dos assaltante lá que havia levado um tiro (GEREMIAS); QUE GAUCHINHO tinha dormido em sua casa e decidiram juntos irem se esconder no mato, pois os Policiais já haviam ido até sua casa onde os assaltante estavam escondidos e estava com medo de sobrar para ele; QUE TIO-QUEIXADA ligou para o interrogado na segunda o chamando para ir para o Estado da BAHIA, pois ele não ia conseguir segurar e ia delatar o pessoal; QUE TIO-QUEIXADA lhe ameaçou de morte caso contasse algo;
[...]” (ID 148324236 – pp. 182/184).

Diante destes elementos, a autoridade policial encerrou o inquérito policial e concluiu pela prática, em tese e a princípio, do crime de tentativa de latrocínio (ID148324236 – pp. 210/221).

Após requerimento de diligência complementar, o gerente de serviços do Banco do Brasil, Sr.
Robervan Ferreira Lima
, declarou que após levantamento, apurou-se que os valores furtados alcançaram a quantia de R$ 36.539,50 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) – ID 148324237 – p. 10.

Em juízo, a testemunha PMMT
Diogo Ávila
esclareceu que no furto ocorrido no dia 04/11/2018, os criminosos subtraíram DRV, dinheiro e duas armas. Mencionou que os criminosos entraram por um buraco na lateral no Banco do Brasil e que esteve no local no dia seguinte. Esclareceu que em razão do buraco na parede e desativação do sistema de alarme pelos criminosos, um vigilante ficou na agência bancária, o qual, no dia 05/11/2018, acionou a polícia militar informando que criminosos estavam novamente no local.

Relatou que ao chegarem a agência, os criminosos dispararam contra a guarnição. Mencionou que revidou à injusta agressão, mas os criminosos fugiram pelos fundos da agência. Disse que assim que a viatura encostou, um veículo gol prata que estava prestando apoio aos criminosos fugiu do local. Informou que apesar da perseguição, os criminosos conseguiram fugir. Explicou que outra guarnição policial conseguiu prender
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
e durante a entrevista informou que estava na casa de
Danielzinho
(
Daniel Conceição Passarinho)
, para onde se dirigiram.

Disse que na casa da
Daniel Conceição Passarinho
encontraram seu pai, Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
, que afirmou que seu filho residia na casa ao lado. Informou que pelo portão foi possível ver um veículo Sandero e que pessoas que o Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
não conhecia estavam indo ao local. Mencionou que após realizaram rondas e voltarem, o Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
disse que assim que guarnição saiu do local, um dos frequentadores da casa de
Danielzinho
foi à residência, pegou o carro e saiu. Mencionou que o ocupante do veículo Sandero foi preso em Primavera do Leste/MT. Na audiência de instrução e julgamento, o PMMT
Diogo Ávila
reconheceu dois dos envolvidos nos crimes praticados no Banco do Brasil, ratificando o reconhecimento feito em sede policial
(
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
).

A testemunha PMMT
João Batista Farias Júnior
mencionou que foi um dos policiais que atendeu à ocorrência acerca do crime ocorrido no Banco do Brasil. Informou terem contatado o gerente da agência bancária. Mencionou que os criminosos entraram por um buraco feto na lateral do banco. Explicou que armas e dinheiro foram subtraídos no primeiro dia da ação criminosa (04/11/2018). No que concerne ao segundo fato, disse que não estava presente no momento da ação delitiva. Todavia mencionou que um vigia ficou na agência e percebeu a presença de criminosos, motivo pelo qual acionou a polícia militar. Disse que após tomar conhecimento do fato, saiu em apoio aos policiais que estavam atendendo a ocorrência. Mencionou que no local foram encontrados instrumentos de corte.

Informou que uma guarnição abordou um veículo gol conduzido por
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
em sentido a Gaúcha do Norte/MT. A testemunha reconheceu
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
na audiência de instrução e julgamento. Esclareceu que durante a revista veicular encontraram uma nota fiscal de um produto utilizado para realizar cortes em caixas eletrônicos ou cofres. Acrescentou que após a entrevista com
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
, este informou que estava na casa de
Daniel Conceição Passarinho
, para onde a polícia se deslocou e falou com o genitor de Daniel, Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
, que confirmou que na noite anterior três pessoas desconhecidas, além de seu filho, estavam em posse de um veículo Sandero. Confirmou que após a saída da polícia um dos suspeitos saiu com o veículo Sandero, sendo abordado posteriormente em Primavera do Leste/MT.

A testemunha PMMT
Luiz Carlos Santos
, mencionou que era o comandante da guarnição que atendeu à ocorrência do dia 05/11/2018. Explicou que quando chegaram a agência bancária entrou no estabelecimento e começou a escutar disparos de arma de fogo desferidos em desfavor de outro policial que compunha a guarnição. Em seguida os criminosos fugiram do local. No que tange ao fato do dia 04/11/2018, embora não tenha participado, tomou conhecimento pelo gerente do Banco do Brasil que duas armas haviam sido subtraídas. Explicou que o sistema de segurança foi danificado para evitar a identificação dos envolvidos. Relatou que não participou das diligências posteriores.

A testemunha PMMT
Wésley Ismailon Cunha de Loudes
disse que participou da prisão de dois ocupantes de um veículo Sandero em Primavera do Leste/MT, os quais estariam vindo de Paranatinga/MT. Informou que receberam a informação de que o referido veículo estaria indo para Cuiabá/MT e que os ocupantes seriam suspeitos da prática de um crime em Paranatinga, motivo pelo qual fizeram a abordagem. Relatou que no veículo haviam roupas sujas de barro e molhadas. Mencionou que isso indicava a participação no crime de roubo ocorrido em uma agência bancária do Banco do Brasil em Paranatinga/MT, porque os suspeitos teriam ficado escondidos em uma região de mata.

A testemunha IPC
Gilvan Antônio de Sá Teles
informou que após ser acionado para participar das investigações a respeito do roubo ao Banco do Brasil. Após tomarem conhecimento do envolvimento de
Daniel Conceição Passarinho
, foram até sua residência e falaram com o pai dele. O pai de
Daniel Conceição Passarinho
disse que seu filho estava em uma casa ao lado e que três pessoas desconhecidas e estranhas estavam frequentando o local. Mencionou que no local havia um veículo Sandero. Informou que saíram em diligência e, ao retornarem, entraram no pátio da residência. Explicou que o porta malas estava aberto e a residência estava completamente vazia. Disseram que foram até a delegacia para verificar a procedência do veículo e voltaram à residência do pai de
Daniel Conceição Passarinho
e constaram que o veículo Sandero não estava mais no local. Segundo o pai de
Daniel Conceição Passarinho
, um dos três indivíduos que estava frequentando a residência foi ao local e saiu com o veículo com direção a Primavera do Leste/MT. Em vista disso, os policiais contataram as forças policiais de Primavera do Leste/MT, os quais prenderam os dois ocupantes do Sandero. Confirmou que foi encontraram uma nota fiscal de um
martelete
. Disse que Paulo e Bruna começaram a ter contradições em seus interrogatórios. Disse que quando Daniel e gauchinho se entregaram, decidiram colaborar com as investigações e confessaram o delito.

A testemunha IPC
Hudson Arlindo Corrêa de França
disse que após as primeiras diligências investigatórias, conseguiram levantar a informação que os envolvidos na prática delitiva teriam feito uma reunião no dia anterior na casa de
Daniel Conceição Passarinho
. Explicou que outros policiais saíram em diligência e que devido ao pouco efetivo, continuou na delegacia de polícia.

O informante
Paulo Rodrigues Passarinho
, pai de
Daniel Conceição Passarinho
, disse que na época dos fatos seu filho alugou uma casa ao lado de sua residência. Em juízo o informante confirmou que reconheceu
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
por meio de fotografias durante as investigações. Esclareceu que policiais foram até sua casa após o delito a procura de seu filho e que, logo após os agentes da lei saírem, um dos indivíduos entrou na casa de seu filho e pegou o veículo que estava no local e saiu.

A testemunha
Aécio Figueiredo da Silva
, vigilante que trabalhava no Banco do Brasil, confirmou que no dia 04/11/2018 algumas pessoas entraram no Banco do Brasil por meio de um buraco. Relatou que neste dia não estava presente no local, tomando conhecimento dos fatos por meio de informações de terceiros. Disse que os criminosos utilizaram uma manta térmica para evitar a detecção pelo sistema de segurança. Relatou que no dia 04/11/2018 os criminosos subtraíram duas armas de fogo que eram utilizadas pelos vigilantes contratados para atuar na agência bancária. Esclareceu que por volta das 03 horas da madrugada do dia 05/11/2018 começou a ouvir barulhos de cerra dentro da agência bancária, motivo pelo qual se escondeu. Mencionou que posteriormente um dos criminosos começou a bater na porta, mas não conseguiram abri-la. Afirmou que pelas conversas conseguiu perceber que havia mais de uma pessoa no local e em seguida ligou para a Polícia Militar. Informou que depois escutou disparos de arma de fogo e que não viu os criminosos.

A testemunha
Maciel Leandro da Cruz
relatou ser moto-taxista esclareceu que no dia 05/11/2018 disse que foi chamado para buscar um rapaz na casa de um senhor que vendia
garapa
. Disse que o
cliente
estava machucado, com o peito arranhado, aparentemente porque tinha brigado com a esposa. Informou que levou o
cliente
à casa de
Daniel Conceição Passarinho
, onde pegou uma camiseta. Após foram até ao ponto central do moto-táxi. Disse que nunca o viu na cidade de Paranatinga/MT e depois ficou sabendo que o passageiro estava envolvido no roubo ocorrido na agência do Banco do Brasil da cidade.

A testemunha
Robervan Ferreira Lima
, gerente do Banco do Brasil, disse que tomou conhecimento da prática contra o Banco do Brasil através de uma mulher que viu atos suspeitos na agência. Ao se deslocar ao local constatou a parede quebrada. Afirmou que após a chegada da Polícia Militar, entraram no local e constataram a subtração de valores financeiros e do sistema de monitoramento interno. Relatou que um dos cofres estava cortado. Confirmou que uma manta de alumínio foi encontrada no local, equipamento que seria utilizado para evitar disparos de alarmes. Disse que houve a subtração de cerca de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Informou que no primeiro dia não havia vigias na agência. Explicou que um vigia foi designado para ficar no local e que na madrugada do dia 05/11/2018 nova invasão foi feita pelo buraco que já estava aberto. Informou ter tomado conhecimento que o vigilante escutou os barulhos e acionou a Polícia Militar.

O informante
Roniclei Conceição Passarinho
, irmão de
Daniel Conceição Passarinho
, confirmou que seu irmão alugou uma casa ao lado da residência em que moravam. Explicou que emprestou uma moto para seu irmão e depois tomou conhecimento que seu irmão estaria envolvido no crime ocorrido no Banco do Brasil. Todavia não trouxe maiores esclarecimentos acerca dos fatos.

A testemunha
Marcos Correa da Silva
disse conhecer
Luciano Viana dos Santos
e que esteve com ele no dia 04/11/2018 depois das 19 horas. Mencionou que
Luciano Viana dos Santos
ligou e falou que queria falar com a testemunha. Afirmou que ao se encontrarem,
Luciano Viana dos Santos
perguntou a que distância ficava a cidade de Paranatinga/MT. Explicou que
Luciano Viana dos Santos
disse que iria até Paranatinga/MT em busca de “um serviço”. A testemunha esclareceu porque
Luciano Viana dos Santos
iria procurar um trabalho naquela cidade, uma vez que já estava trabalhando.
Luciano Viana dos Santos
respondeu disse que por causa das chuvas estava parado e precisava do trabalho. Relatou que
Luciano Viana dos Santos
disse que queria sair naquele mesmo dia para chegar a Paranatinga/MT no dia seguinte pela manhã. Relatou que nunca soube nada contra
Luciano Viana dos Santos
.

A informante
Bianca Gabrielly Pedro dos Santos
, filha de
Luciano Viana dos Santos
disse ter estado com o apelante no dia 04/11/2018. Informou que, por volta das 16 horas, ele a buscou para lanchar e depois foram ao mercado. Informou que
Luciano Viana dos Santos
é um ótimo pai e desconhece qualquer fato que o desabone.

Em seu interrogatório,
Paulo Henrique Barbosa
(vulgo
Bó
) disse que apenas tomou conhecimento dos fatos após ser preso. Disse que foi preso no hotel
Vitória
pela Polícia Judiciária Civil na posse de um cigarro de maconha. Informou que os policiais o ameaçaram e o forçaram a assinar um depoimento. Relatou não ter conhecimento dos fatos perpetrados no Banco do Brasil. Disse que os policiais não deixaram ligar para familiares ou advogado para informá-los acerca de sua prisão. Negou ter andado em veículos Gol ou Sandero nos dias dos fatos. Disse que após buscar sua namorada, foram para um hotel no dia 04/11/2018 e que foi preso na terça-feira seguinte. Relatou que foi para o hotel porque o bar ao lado de sua casa tinha um som muito alto. Negou que tenha ficado dando apoio ao crime na condição de olheiro.

Por sua vez,
Daniel Conceição Passarinho
relatou que um rapaz em um veículo gol chamado
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
foi até sua casa e que ficaram conversando. Mencionou que posteriormente saíram para buscar gasolina em outra COHAB. Disse que após ser deixado em casa, foi para casa de sua esposa. Disse que
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
pediu para ficar em sua casa pelo período de uma semana, a pretexto de procurar trabalho. Confirmou que
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
ficou em sua casa. A respeito do furto e do roubo praticado no Banco do Brasil negou ter participação. Disse que não conhecia
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
e que uma pessoa de nome
Natália
que o apresentou perguntando se ele poderia deixar que ele ficasse na casa do apelante, mas que não tinha conhecimento de que a finalidade seria a prática de crimes. Relatou que não chegou a ver nenhum veículo Sandero em sua casa, tendo conhecimento apenas do veículo Gol. Informou que uma pessoa chegou dizendo que estava baleada em sua casa, mas não soube dizer quem era, e prestou ajuda. Disse que se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia, pois estava com medo. Confirmou que prestou um segundo depoimento, mas negou que tenha admitido a prática delitiva. Relatou que após seu advogado sair, foi torturado pelos policiais. Confirmou que além de
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
, outros indivíduos o acompanhavam, mas disse não reconhecê-los.

De sua parte,
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
disse que no dia 04/11/2018 estava trabalhando e que inclusive juntou filmagem de seu condomínio em Cuiabá/MT. Disse que no domingo dia 05/11/2018 estava trabalhando de motorista via grupo de whatsapp. Explicou que recebeu um pedido de corrida para levar um pessoal até a cidade de Paranatinga/MT. Mencionou que levou os passageiros até Paranatinga/MT em um veículo Gol, mas que não teve qualquer envolvimento na prática criminosa. Relatou que deixou os passageiros na casa de
Daniel Conceição Passarinho
e que estava ficando sem gasolina, motivo pelo qual pediu para
Daniel Conceição Passarinho
lhe arrumar gasolina com alguém para que pudesse voltar para Cuiabá/MT. Relatou que foi a uma casa em outro condomínio e que ao voltar levou duas pessoas até o centro por volta das 04h30min da manhã. Explicou que foi a um posto de gasolina que estava fechado, mas o frentista viu a quantidade de gasolina e disse que ele conseguiria chegar até Primavera do Leste/MT. Explicou que pegou a estrada errada e foi em direção a Gaúcha do Norte/MT, momento em que foi abordado pelos policiais militares que desconfiaram do erro do caminho e o encaminharam até a delegacia sob a alegação de que estava envolvido nos crimes contra o Banco do Brasil. Relatou que não utilizava o aplicativo do UBER, pois se negasse as corridas perdia pontos e como tem uma loja fazia corrida por chamadas de
whatsapp
. Disse que os passageiros disseram que vieram por causa de trabalho. Disse que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mais o valor do combustível.
Disse que não assinou seu interrogatório porque ele não estava de acordo com suas declarações
.

Interrogado em juízo,
Jhordiny Luiz Bergamaschi
informou não ter qualquer participação nos crimes. Relatou que não conhece nenhum dos acusados e que compareceu à delegacia porque ficou sabendo que os policiais queriam interrogá-lo. Disse que foi torturado e submetido a pressão psicológica e acabou assinando as declarações contidas nos autos, mas que não são verdadeiras.

Em seu interrogatório,
Luciano Viana dos Santos
disse que após chegar do trabalho na sexta-feira e ir para casa, foi para uma festa. Disse que passou quase o sábado inteiro dormindo por causa do horário que chegou em casa. Afirmou que por volta das 18 horas encontrou com sua filha e a deixou em casa por volta das 20 horas. Relatou que depois encontrou um amigo chamado Marcos, em Várzea Grande/MT. Disse que no dia seguinte, um amigo ligou pedindo para que ele levasse um martelete e uma lixadeira em Paranatinga/MT.
Luciano Viana dos Santos
explicou que estava com documento do carro atrasado, razão pela qual não poderia. Disse que o amigo afirmou que conseguiria uma carona. Afirmou que desconfiou do pedido, motivo pelo qual questionou seu amigo (identificado como
Júlio
) que disse que o produto tinha nota fiscal e que não era roubado. Afirmou que
Júlio
disse que teria um carro no bairro Jardim Glória com o equipamento.
Luciano Viana dos Santos
relatou que então foi com o veículo para Paranatinga/MT.
Luciano Viana dos Santos
explicou que
Júlio
disse que outros equipamentos que deveriam ser levados para Paranatinga seriam deixados dentro de um veículo abandonado e que deveriam ser pegos por
Luciano Viana dos Santos
. Disse que ao chegar, ligou para
Júlio Cesar
, que afirmou que iriam enviar a localização do local onde os equipamentos deveriam ser entregues. Relatou que posteriormente deixou os equipamentos na casa ao lado da casa do pai de
Daniel Conceição Passarinho
. Confirmou que estava em um veículo Sandero. Disse que estava ficando sem gasolina e um outro rapaz pediu uma carona. Mencionou que foi ao posto, deixou o carona e ficou no veículo esperando o posto de gasolina abrir para abastecer e ir embora, momento em que ouviu tiros e viu policiais correndo. Explicou que após policiais passarem ao seu lado e atirarem, saiu do carro e foi em direção ao posto, onde tinha um ponto de moto-táxi. Relatou que pegou o Sandero e voltou para a casa onde deixou as ferramentas porque era o único lugar que conhecia e ao voltar, encontrou o portão aberto. Relatou que saiu para procurar um lugar para comer e que nesse momento a polícia foi ao local e encontrou o veículo Sandero dentro da casa. Disse que ao retornar encontrou a pessoa de
Lucas
que lhe pediu uma carona até Cuiabá/MT. Afirmou que no veículo não havia nota do martelete. Afirmou que
Júlio César
disse que não tinha habilitação e não poderia levar o equipamento.

Por sua vez,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
negou as acusações e disse que no dia 04/11/2018 sequer estava na cidade de Paranatinga/MT. Disse que no dia 04/11/2018 estava em Cuiabá/MT, afirmando que no referido dia, inclusive, seu time foi campeão. Explicou que ficou até as 04 ou 05 horas da manhã comemorando. Disse que no dia 05/11/2018 que foi para uma festa e quando voltou,
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
estava esperando dizendo que era para irem buscar um dinheiro. Relatou que não sabia que era em Paranatinga/MT e que apenas o estava acompanhando. Relatou que foram até Paranatinga em um veículo gol juntamente com
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
e outro indivíduo que não conhecia. Explicou que foram para uma casa em uma COHAB e que depois um sujeito em um Sandero foi até o local e deixou algumas ferramentas. Confirmou que
Jhordiny Luiz Bergamaschi
também estava na residência em que foram com o veículo Gol. Mencionou que
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
saiu em busca de gasolina. Informou que foi sozinho para uma praça onde ficou esperando, local onde começou a escutar muitos tiros e voltou para a casa onde estavam. Relatou que quando chegou, não tinha ninguém na casa. Afirmou que saiu e ficou na rua de cima conversando com um usuário de drogas. Explicou que depois
Luciano Viana dos Santos
chegou com o Sandero. Afirmou que
Luciano Viana dos Santos
saiu em busca de gasolina assim como
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
. Negou que houvesse alguém baleado. Disse que quando chegaram o banco já havia sido roubado no dia anterior.

A partir destes e outros elementos de prova colacionados ao feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos termos já mencionados.

Frente a estes pontos, passo a apreciação dos pleitos recursais.

- DOS PEDIDOS DE NULIDADE FOMULADOS PELO APELANTE
LUCAS MATTEUS SIMZEN BEZERRA DA SILVA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DE AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO.

Conforme consta nos autos, o apelante
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
pugnou pelo reconhecimento da (
i
) nulidade do seu reconhecimento fotográfico e (
ii
) da nulidade do processo em face da ausência de exame de corpo delito (ID 148324307).

Quanto ao primeiro ponto sustentou, em síntese, que a lei processual penal não prevê a possibilidade do reconhecimento fotográfico e que, o realizado no presente feito, não se atentou às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal. Menciona que o PMMT
João Batista Farias Júnior
não teria acompanhado a guarnição que se dirigiu ao local do fato e que, por isso, não poderia ter visto os suspeitos.

No que se refere ao segundo pleito anulatório argumenta que os crimes de roubo e furto deixam vestígios, mas apesar da narrativa acusatória afirmar o possível rompimento de obstáculos e a existência de disparos de arma de fogo, não se realizou a perícia do local, conforme determina o art. 158 do Código de Processo Penal.

Os pedidos se nulidade não comportam acolhimento.

Tem-se dos autos que o PMMT
João Batista Farias Júnior
, o PMMT
Diogo Dias de Ávila
e
Paulo Rodrigues Passarinho
realizaram reconhecimento fotográfico no decorrer do inquérito policial onde afirmaram terem reconhecido
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
(ID 148324236 – pp. 41/49).

Entretanto, ainda que o reconhecimento tenha sido feito sem a observância irrestrita do art. 226 do Código de Processo Penal, tem-se dos autos que o juízo de primeiro grau se utilizou de diversos outros meios de prova para sustentar suas conclusões a respeito do fato, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade pleiteada pelo apelante.

Sem adentrar ao mérito das provas colacionadas
, importa salientar que o juízo de primeiro grau se utilizou de depoimentos de testemunhas prestados perante a autoridade inquisitorial e da confissão dos apelantes em sede policial, assim como as declarações das testemunhas durante a fase judicial
–
em suma, o reconhecimento fotográfico não fundamentou a sentença
.

Neste sentido: “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” [...]
O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado
” (AgRg no HC n. 705.205/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

No mesmo sentido, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há falar em nulidade dos termos de reconhecimento fotográfico porquanto estes documentos não foram o único elemento de convicção a lastrear a condenação do apelante
” (N.U 0003826-97.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

No que se refere à questão relativa à perícia como elemento de prova acerca da prática dos crimes de roubo e furto, tal questão se confunde com o mérito dos recursos interpostos, motivo pelo qual postergo sua análise para o momento de apreciação dos pedidos de absolvição formulados pelos apelantes.

- DOS PEDIDOS DE ABSOVIÇÃO FORMULADOS PELOS APELANTES.

Observa-se dos recursos interpostos que os apelantes
Jhordiny Luiz Bergamashi
,
Daniel Conceição Passarinho
,
Paulo Henrique Barbosa, Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
,
pugnaram por suas absolvições pelas práticas dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP), furto qualificado (
art. 155, §4º, I e IV, CP) e roubo majorado (art. 157, §2º-A, inciso I, CP).

Os apelantes
Paulo Henrique Barbosa
e
Jhordiny Luís Bergamaschi
sustentam a ausência de prova suficiente para manutenção das condenações que lhe foram impostas, notadamente porque não teria havido confirmação judicial dos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial (suposta ofensa ao art. 155, CPP). Alegam a inexistência de provas de vinculação com os fatos narrados na inicial e a inexistência de reconhecimento de ambos (ID 148324304).

De sua parte,
Lucas Matteus Sinzem Bizerra da Silva
alega que a ausência do exame de corpo delito impede a manutenção de sua condenação. Sustenta que há nos autos provas (vídeo e depoimento) de que na noite da prática do crime de furto estava em Cuiabá/MT em uma festa, razão pela qual deve ser absolvido por este crime. Menciona que os elementos essenciais à configuração do crime de associação criminosa não estão presentes e que, relativamente ao crime de roubo, também não houve a produção de prova pericial a indicar a ocorrência de disparos de armas de fogo ou apreensão de instrumentos bélicos (ID148324307).

Já
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
sustentou a existência de meras conjecturas em seu desfavor, sendo inviável a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 148324336).

Por fim,
Daniel Conceição Passarinho
e
Luciano Viana dos Santos
alegaram ser impossível se determinar quem participou nos crimes narrados nos autos, havendo apenas depoimentos de “ouvi falar” e que os autos carecem de provas robustas (ID 148324393).

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas ao feito, não restam dúvidas de que os apelantes
Jhordiny Luiz Bergamashi
,
Daniel Conceição Passarinho
,
Paulo Henrique Barbosa, Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
se uniram com o propósito de praticarem os crimes narrados na inicial, contribuindo, todos eles, para consecução dos dois crimes contra o patrimônio perpetrados contra a agência do Banco do Brasil em Paranatinga/MT.

Infere-se dos autos que no dia 04/11/2018, após o Sr.
Robervan Ferreira Lima
(gerente de serviços do Banco do Brasil) ter sido comunicado de situação anormal na agência bancária, constatou-se a prática de um crime de furto contra a referida instituição financeira. Tendo em vista a subtração de armamentos dos seguranças e da destruição de uma parede de acesso ao local, vigilantes foram designados para fazerem a segurança da agência.

Já na madrugada do dia 05/11/2018, novamente os criminosos se dirigiram a agência bancária e prosseguiram na execução da subtração patrimonial, mas o vigilante
Aécio Figueiredo da Silva
acionou a Polícia Militar que foi até o local e conseguiu impedir nova consumação delitiva. Entretanto, nesta ocasião, os policiais militares trocaram tiros com os criminosos presentes no local, que conseguiram fugir.

Confirmaram os disparos de arma de fogo contra os policiais militares o PMMT
João Batista Farias Júnior
(ID 148324236 – pp. 28/29). O vigilante
Aécio Figueiredo da Silva
relatou ter ouvidos disparos de arma de fogo (ID 148324236 – pp. 34/35).

Iniciadas as diligências destinadas à identificação dos envolvidos nos delitos, policiais militares abordaram o veículo gol, cor prata, placa PTC-8089, conduzido por
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
, que estava em atitude suspeita. Durante a revista veicular, os agentes da lei conseguiram localizar uma nota fiscal de um martelete (instrumento destinado a quebrar e demolir materiais duros feitos de tijolo, cerâmica, concreto e pedras – costumeiramente utilizado em crimes como os narrados na inicial).

O suspeito
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
informou aos policiais que foi até Paranatinga/MT para encontrar com
Daniel Conceição Passarinho
, conhecido das autoridades por seu envolvimento em práticas criminosas.

Diante destes fatos e das informações contraditórias prestadas, os policiais conduziram
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
e foram até a residência de
Daniel Conceição Passarinho
onde a guarnição falou com o Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
, pai de
Daniel Conceição Passarinho
, que mencionou que seu filho estava morando na casa ao lado e que
três pessoas estranhas
tinha ido até o local, junto com seu filho, onde deixaram um
veículo Sandero, placa OBP-6344
em sua garagem.

Na delegacia de polícia, o Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
, pai de
Daniel Conceição Passarinho
reconheceu os três indivíduos como sendo
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
(termo de reconhecimento – ID 148324236 – pp. 45/46).

De posse destas informações, as autoridades policiais informaram policiais de Primavera do Leste/MT, os quais conseguiram abordar e prender
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
, que estavam na direção do veículo Renault Sandero, de placa OBP-6344, onde roupas sujas e molhadas foram encontradas.

Conquanto não tenha participado da abordagem do veículo Renault Sandero, de placa OBP-6344, o PMMT
João Batista Farias Júnior
, que atendeu à ocorrência na agência do Banco do Brasil, informou que
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
eram os indivíduos que estavam praticando o crime na instituição financeira (termo de reconhecimento fotográfico – ID 148324236 – pp. 41/42).

Posteriormente, em 06/11/2018, a Polícia Militar foi informada por meio de denúncia anônima acerca do possível envolvimento do apelante
Paulo Henrique Barbosa
nos crimes praticados na agência do Banco do Brasil na cidade de Paranatinga/MT e que sua casa era ponto de venda de drogas. Após ser preso, a namorada de
Paulo Henrique Barbosa
, Sra.
Bruna Joyce da Costa Monteiro
, foi ouvida perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou que
Paulo Henrique Barbosa
que na madrugada do dia 04 para o dia 05 de novembro de 2018, por volta das 04 horas da manhã,
Paulo Henrique Barbosa
saiu do hotel onde estavam e não soube dizer para onde havia ido.

De sua parte, embora tenha negado a participação no crime,
Bruna Joyce da Costa Monteiro
, o apelante
Paulo Henrique Barbosa
disse ter conhecimento de que
Daniel Conceição Passarinho deu cobertura aos criminosos e estava “à frente de tudo”
(ID 148324236 – pp. 144/146).

Inicialmente,
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
, negaram a prática dos delitos perpetrados na agência do Banco do Brasil de Paranatinga/MT (ID 148324236 – pp. 51/53, 102/104 e 107/109). Entretanto, conforme mencionado anteriormente,
Daniel Conceição Passarinho
compareceu
espontaneamente
à Delegacia de Polícia e
não apenas admitiu a participação no crime, como esclareceu a organização e dinâmica dos fatos
(ID 148324236 – pp. 148/150).

Na ocasião, (
i
) confirmou que prestou apoio ao grupo criminoso fornecendo sua casa, (
i
) o interrogando
Daniel Conceição Passarinho
prestou apoio ao grupo criminoso fornecendo uma casa em auxílio à empreitada criminosa, (
ii
) relatou que

Wildson Marlon Pacheco Guimarães
o contatou pedindo a residência, (
iii
) que o crime foi praticado com a participação de um indivíduo chamado de
Gauchinho
(identificado posteriormente como
Jhordiny Luiz Bergamaschi
), até então não citado durante as investigações, (
iv
) que
Paulo Henrique Barbosa
e
Gauchinho
prestaram auxílio ao crime do lado de fora, dando apoio/olheiros
e que (
v
) um dos suspeitos cujo nome não foi mencionado teria sido atingido por disparo de arma de fogo.

Em 07 de novembro de 2018,
Jhordiny Luis Bergamaschi
compareceu espontaneamente perante a autoridade policial e também
confirmou seu envolvimento nos delitos praticados contra o Banco do Brasil
relatando que estava na casa de
Daniel Conceição Passarinho
quando outros indivíduos ocupando dois veículos (Gol e Sandero) chegaram ao local (reconhecendo
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
) e que teve como função ficar de observador do lado de fora da agência durante a empreitada criminosa
(ID 148324236 – pp. 164/166 e pp. 168/170).

Da mesma forma,
Luciano Viana dos Santos
e
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva afirmaram que mentiram em suas primeiras declarações e confessaram a prática delitiva
(ID 148324236 – pp. 173/176 e pp. 173/176).

Portanto, os elementos informativos colacionados no decorrer da fase investigatória indicaram que
Jhordiny Luiz Bergamashi
,
Daniel Conceição Passarinho
,
Paulo Henrique Barbosa, Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
, efetivamente se associaram com o fim de praticarem a subtração de valores financeiros da agência do Banco do Brasil na cidade de Paranatinga/MT e, de fato, desenvolveram, mediante
divisão de tarefas e funções
, atos em dias subsequentes para atingirem o patrimônio daquela instituição financeira.

Durante a fase
judicial
, apesar da negativa dos apelantes de que tenham perpetrado os delitos narrados na inicial, a prova judicializada
confirmou os elementos produzidos durante o inquérito policial
.

Como já citado anteriormente, o
PMMT
Diogo Ávila
, que participou das diligências, confirmou a troca de tidos nas proximidades da agência bancária com os criminosos, relatou que outra guarnição conseguiu prender
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
, que durante a entrevista afirmou que estava na casa de
Daniel Conceição Passarinho
. Na audiência ratificou que reconheceu
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
.

A testemunha PMMT
João Batista Farias Júnior
mencionou que reconheceu
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
, bem como a informação de que uma nota fiscal de um martelete foi encontrada no veículo e a declaração de que o suspeito estava na residência de
Daniel Conceição Passarinho
, fato este confirmado
em juízo
pelo Sr.
Paulo Rodrigues Passarinho
, pai de
Daniel Conceição Passarinho
, que reiterou suas declarações prestadas na fase policial.

Ainda, como bem relatado na sentença: “
A denunciada BRUNA JOYCE DA COSTA MONTEIRO [...] em juízo relatou que não sabe nada dos fatos. Afirma que somente conhece o
Paulo Henrique
. Relatou que Paulo no dia do furto do Banco já chegou de madrugada no hotel e que estava dormindo, nesse momento,
ele a pegou e levou para outro hotel, mas não sabia de nada que estava acontecendo
. Aduz a ré Bruna afirma que estava em um Hotel denominado Vitoria, onde foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil, ao adentrar viu os apreendidos em uma cela,
mas sua apreensão ocorreu após os policiais verificarem as conversas de Paulo Henrique com outras pessoas em seu celular, conta ainda que não tinha conhecimento das conversas e que emprestou seu celular para Paulo Henrique, pois o celular dele estava estragado
. A ré Bruna não quis ratificá-lo mesmo após ouvir sua leitura na integra [...]. Relatou a ré Bruna que mudaram de hotel durante a madrugada. Bruna afirma que após a discussão,
Paulo Henrique chegou ao hotel dizendo que estava em um cachorro-quente comendo com Daniel e que ouviu disparos de arma de fogo próximo a agência e, por este motivo era para o casal ir até outro hotel, sem qualquer questionamento onde relata de concordou
. A ré Bruna questionada sobre o fato de Paulo Henrique usar seu celular para conversar, afirmando que não se importava com o conteúdo das conversar, pois fala com muita gente, e não tinha importância o que ele dizia em suas conversas. O que se evidencia das provas angariadas nos autos, são as manobras defensivas, a fim de eximirem das condutas ora apuradas
” (ID 148324241)
.

Ou seja, não restam dúvidas, por tudo quanto fora colhido no curso da persecução penal (fases administrativa e judicial) de que os apelantes praticaram os crimes narrados na inicial, sendo que a função de cada um deles restou devidamente comprovada nos autos, sendo elas:
Daniel Conceição Passarinho
(forneceu a casa ao grupo criminoso),
Paulo Henrique Barbosa
(permaneceu como olheiro),
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
(olheiro que saiu em fuga com a chegada dos policiais a agência bancária, ocupante do veículo gol onde a nota fiscal de um martelete foi encontrada),
Jhordiny Luiz Bergamashi
(olheiro)
, Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
(reconhecido como quem entrou na agência) e
Luciano Viana dos Santos
(reconhecido como quem entrou na agência e como o responsável pelo transporte das ferramentas).

Conquanto tenha havido alegação, notadamente de
Lucas Matteus Sinzem Bizerra da Silva
de que não estava na cidade no dia 04/11/2018, não houve comprovação inequívoca deste fato. Ademais, todos os elementos de prova não deixam dúvidas de que todos estavam envolvidos nas duas práticas, pois durante a instrução e julgamento se registrou que o fato do dia 04/11/2018 sequer era de conhecimento público, sendo de ciência apenas das autoridades policiais, criminosos e funcionários vinculados ao Banco do Brasil.

No que se refere ao crime de
associação criminosa
nenhum dúvida resta quanto ao seu cometimento. Isso porque o grupo criminoso era dotado não apenas de pluralidade de agentes, mas também de certa estabilidade, na medida em que após o primeiro delito, os agentes permaneceram unidos para concretizar um segundo crime no dia seguinte –
o que não deixa dúvidas acerca da finalidade de praticarem diversos crimes
.

Destaco, conquanto diversos elementos de prova tenham sido coligidos, apenas para fins de registro, o seguinte resumo das participações delitivas:

Em relação a
Daniel Conceição Passarinho
, os autos não deixam dúvidas de que prestou auxílio à empreitada criminosa, pois não apenas forneceu residência utilizada como base aos outros membros da associação criminosa, como também recrutou moradores da região para colaborarem com os crimes perpetrados em desfavor da agência do Banco do Brasil em Paranatinga/MT. O apelante
Paulo Henrique Barbosa
disse ter conhecimento de que
Daniel Conceição Passarinho deu cobertura aos criminosos e estava “à frente de tudo”
(ID 148324236 – pp. 144/146), o próprio apelante confessou na fase policial a sua participação e a dos demais apelantes nos crimes narrados na denúncia (ID 148324236 – pp. 148/150). O pai do apelante
Daniel Conceição Passarinho
admitiu, em juízo, que três outras pessoas cuja participação no crime restou comprovada estavam frequentando a casa de seu filho. Também na fase judicial, o PMMT
João Batista Farias Júnior
relatou que
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
admitiu que teria ido à casa de
Daniel Conceição Passarinho
, onde os envolvidos fizeram uma reunião no dia anterior (neste sentido: testemunha
Hudson Arlindo Corrêa de França
).

Por fim, vários outros elementos de prova não deixam dúvidas acerca da atuação de
Daniel Conceição Passarinho
como o responsável por receber os outros envolvidos em sua residência, a fim de garantir a estadia dos criminosos que vieram de outras cidades para consecução do delito.

Wildson Marlon Pacheco Guimarães
prestou auxílio na condição de olheiro, estando próximo à agência bancária no momento do delito. Foi reconhecido pela utilização de um veículo gol que auxiliou a prática delitiva. Foi reconhecido por
Paulo Rodrigues Passarinho
, pai de
Daniel Conceição Passarinho
(termo de reconhecimento – ID 148324236 – pp. 45/46) nas fases policial, o que foi confirmado na judicial. Sua participação foi informada por
Daniel Conceição Passarinho
durante a fase policial (ID 148324236 – pp. 148/150). O PMMT
João Batista Farias Júnior
afirmou em
juízo
a abordagem do apelante e que no interior do veículo foi encontrada a nota fiscal de um aparelho costumeiramente utilizada para realizar cortes em cofres. De acordo com o PMMT
Diogo Ávila
,
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
disse que estava na casa de
Daniel Conceição Passarinho
, relato também feito pelo PMMT
João Batista Farias Júnior
.

Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
cumpriu a execução do crime, ingressando na agência bancária e foi, inclusive, reconhecido pelos policiais militares. Foi reconhecido por
Paulo Rodrigues Passarinho
, pai de
Daniel Conceição Passarinho
(termo de reconhecimento – ID 148324236 – pp. 45/46), reconhecido na fase policial pelo PMMT
João Batista Farias Júnior
como um dos indivíduos que estavam na agência bancária (termo de reconhecimento fotográfico – ID 148324236 – pp. 41/42). Na fase policial confessou a prática delitiva
(ID 148324236 – pp. 173/176 e pp. 173/176). Durante a fase
judicial
foi reconhecido como um dos autos do crime que estavam no Banco do Brasil pelo
PMMT
Diogo Ávila
.

Luciano Viana dos Santos
auxiliou a empreitada criminosa levando ferramentas utilizadas no crime e ingressando na agência bancária. Foi reconhecido por
Paulo Rodrigues Passarinho
, pai de
Daniel Conceição Passarinho
(termo de reconhecimento – ID 148324236 – pp. 45/46), reconhecido na fase policial pelo PMMT
João Batista Farias Júnior
como um dos indivíduos que estavam na agência bancária (termo de reconhecimento fotográfico – ID 148324236 – pp. 41/42). Na fase policial confessou a prática delitiva
(ID 148324236 – pp. 173/176 e pp. 173/176). Durante a fase
judicial
foi reconhecido como um dos autos do crime que estavam no Banco do Brasil pelo
PMMT
Diogo Ávila
.

Jhordiny Luiz Bergamashi
teve a função de
olheiro
, ou seja, ficou nas proximidades da agência bancária e tinha como finalidade de acompanhar a movimentação policial na cidade e que deveria avisar os outros criminosos acerca de qualquer atuação policial destinada a coibir os delitos que estavam perpetrando. Participação informada por
Daniel Conceição Passarinho
durante a fase policial (ID 148324236 – pp. 148/150). Na fase judicial, o apelante
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
mencionou que
Jhordiny Luiz Bergamaschi
também estava na residência em que foram com o veículo Gol e o policial IPC
Gilvan Antônio de Sá Teles
confirmou a confissão em sede policial.

Paulo Henrique Barbosa
estava próximo ao local do crime e utilizou o celular de Bruna, onde havia mensagens informando que Daniel também estava próximo ao local do delito. Participação informada por
Daniel Conceição Passarinho
durante a fase policial (ID 148324236 – pp. 148/150). Confessou o delito na fase policial e admitiu a participação de
Daniel Conceição Passarinho,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
(ID 148324236 – pp. 164/166 e pp. 168/170). Na fase policial admitiu ter ficado na condição de olheiro. A corré absolvida
Bruna Joyce da Costa Monteiro
afirmou que no dia do fato estava com o apelante
Paulo Henrique Barbosa
em um hotel e que, na madrugada, o apelante a levou para outro hotel. Mencionou que emprestou seu celular para
Paulo Henrique Barbosa
que estava nas proximidades do local do crime no dia dos fatos.

Sendo assim, os pleitos absolutórios destes apelantes não merecem acolhimento.

No que se refere à alegação do
apelante
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
de que os crimes de roubo e furto deixam vestígios e, portanto, a sua comprovação dependeria da realização de perícias para comprovar o rompimento do obstáculo do crime de fruto qualificado e os disparos de arma de fogo para o de roubo, a alegação é parcialmente procedente.

Isso porque a prova da utilização de arma de fogo prescinde da realização e perícia, bastando o depoimento de testemunhas. A este respeito: “
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP,
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego
” (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Todavia, no que se refere ao rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de perícia para comprovação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
mantenho as condenações dos apelantes
Daniel Conceição Passarinho
,
Jhordiny Luiz Bergamaschi, Paulo Henrique Barbosa, Wildson Marlon Pacheco Guimarães
,
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
e
Luciano Viana dos Santos
, todavia afasto a qualificadora do rompimento de obstáculo previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

- DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Afastada a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal – pena de reclusão de 02 a 08 anos), passo ao redimensionamento das penas dos crimes de furto.

Há em comum aos apelantes o fato de que o juízo de primeiro grau, ao aferir a pena-base, ter informado que uma qualificadora foi utilizada para tipificação do delito (imponto a pena de reclusão de 02 a 08 anos) e a outra como circunstância judicial.

Nas circunstâncias judiciais valorou-se negativamente as
consequências
e as
circunstâncias do crime
[1]
. Tendo em vista a
manutenção de apenas uma qualificadora
, em razão do parcial provimento dos recursos, a reprimenda deve ser readequada para
afastar uma das circunstâncias judiciais
, motivo pelo qual as penas basilares serão readequadas para considerar apenas as
consequências do crime
.

a)

Daniel Conceição Passarinho;

Em relação a
Daniel Conceição Passarinho
a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pois uma das qualificadoras foi utilizada como
circunstância judicial
e a outra para qualificar o delito. Tendo em vista que o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
consequências do crime
, a pena-base deve ser restabelecida para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Presente a
atenuante da menoridade
, a pena provisória deve ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão e, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena deve ser estabelecida,
definitivamente
, em
02 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

b)

Jhordiny Luiz Bergamaschi;

Em relação a
Jhordiny Luiz Bergamaschi,
a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pois uma das qualificadoras foi utilizada como
circunstância judicial
e a outra para qualificar o delito. Tendo em vista que o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
consequências do crime
, a pena-base deve ser restabelecida para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda imposta a
Luciano Viana dos Santos
deve ser estabelecida,
definitivamente
, em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

c)

Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva

Em relação a
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva,
a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pois uma das qualificadoras foi utilizada como
circunstância judicial
e a outra para qualificar o delito. Tendo em vista que o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
consequências do crime
, a pena-base deve ser restabelecida para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Presente a
agravante
da reincidência (art. 61, I, CP), a pena provisória deve ser agravada para
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Inexistentes causas de aumento e/ou diminuição de pena, a reprimenda deve ser fixada
definitivamente
em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

d)

Luciano Viana dos Santos

Em relação a
Luciano Viana dos Santos,
a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pois uma das qualificadoras foi utilizada como
circunstância judicial
e a outra para qualificar o delito. Tendo em vista que o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
consequências do crime
, a pena-base deve ser restabelecida para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda imposta a
Luciano Viana dos Santos
deve ser estabelecida,
definitivamente
, em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

e)

Paulo Henrique Barbosa

Em relação a
Paulo Henrique Barbosa
a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pois uma das qualificadoras foi utilizada como
circunstância judicial
e a outra para qualificar o delito. Tendo em vista que o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
consequências do crime
, a pena-base deve ser restabelecida para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Presente a
atenuante da menoridade
, a pena provisória deve ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão e, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena deve ser estabelecida,
definitivamente
, em
02 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

f)

Wildson Marlon Pacheco Guimarães

Em relação a
Wildson Marlon Pacheco Guimarães,
a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pois uma das qualificadoras foi utilizada como
circunstância judicial
e a outra para qualificar o delito. Tendo em vista que o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
consequências do crime
, a pena-base deve ser restabelecida para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Presente a
agravante
da reincidência (art. 61, I, CP), a pena provisória deve ser agravada para
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Inexistentes causas de aumento e/ou diminuição de pena, a reprimenda deve ser fixada
definitivamente
em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

- DOS PEDIDOS DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS E DETRAÇÃO.

Em seus recursos,
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
pugnou pela aplicação da detração e imposição de regime prisional menos severo, enquanto
Luciano Viana dos Santos
e
Daniel Conceição Passarinho
pugnaram pela fixação das penas que lhe foram impostas no mínimo legal.

No que se refere ao pedido de aplicação da detração, o pleito não é procedente uma vez que, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, a mencionada medida apenas deverá ser adotada na sentença quando implicar na alteração do regime prisional imposto –
o que não ocorre no caso em tela
. Neste sentido:
“
In casu, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.247.269/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

No que se refere ao pedido formulado por
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
para imposição de regime prisional menos severo, é certo que apenas de sua pena não ultrapassar 08 (oito) anos, a reincidência autorização da fixação do regime inicial
fechado
.

Quanto aos pedidos formulados por
Luciano Viana dos Santos
e
Daniel Conceição Passarinho
pela fixação de suas penas no mínimo legal, inviável o acolhimento do pedido. Isso porque as
consequências do delito
(furto) autorizaram a elevação da reprimenda além do mínimo legal. No que se refere ao crime de associação criminosa a pena foi fixada no mínimo legal, enquanto no crime de roubo foi fixada aquém do mínimo (art. 14, II, CP).

Logo, os referidos pedidos não comportam acolhimento.

- DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

O apelante
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
pugnou pela restituição do veículo gol, cor prata, ano 2016, modelo 2017, placa PXT-8089, sustentando ser o legítimo proprietário do automóvel. Trouxe documentos que comprovam o financiamento do veículo.

O pleito não comporta acolhimento na medida em que o veículo foi utilizado para a prática dos delitos narrados na inicial, motivo pelo qual, nos termos do art. 91, II, do Código Penal, justifica-se o seu perdimento.

A este respeito:
“
Ademais, tendo o bem sido apreendido por ocasião da prisão em flagrante do acusado, não há falar em ilegalidade na decretação de perdimento, pois, como bem observado pela magistrada a quo, "o veículo foi utilizado para a prática do crime, o que, por si só, é suficiente para o seu perdimento
” (AgRg no AREsp n. 1.933.837/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 11/10/2022).

Importa salientar que: “
Ainda que assim não fosse, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem
e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal
” (AgRg no RMS n. 67.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Frente ao exposto:

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos apenas para redimensionar as penas referentes ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP) para (
i
)
02 (dois) anos de reclusão
em relação a
Daniel Conceição Passarinho
e
Paulo Henrique Barbosa
, (
ii
)
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
em relação a
Luciano Viana dos Santos
e
Jhordiny Luiz Bergamaschi,
(
iii
)
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
em relação a
Wildson Marlon Pacheco Guimarães
e
Lucas Matteus Simzen Bezerra da Silva
.

Em relação aos demais delitos, mantenho as penas aplicadas nos exatos termos da sentença.

É como voto.

[1]
Diz a sentença: “As
consequências
extrapenais em relação ao crime de furto qualificado foram graves, pois os valores furtados são altos e também foram levadas duas armas de fogo da agência que posteriormente foram apreendidas em outra comarca em um assalto. Quanto às
circunstâncias
constato que o delito de roubo ocorreu com emprego de arma de fogo, mas tendo em vista que esta circunstância se revela como causa de aumento deixa de utiliza-la nesta fase como forma de não incorrer em “bis in idem”. Ademais, o crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal possui duas qualificadoras, sendo que uma será utilizada para tipificação do crime e a outra será utilizada como circunstância judicial desfavorável ao réu”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023